Tribunal: TJES
Processo: 5005626-04.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005626-04.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADVOCACIA BELLINATI PEREZ
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005626-04.2024.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível
RECORRENTE: ADVOCACIA BELLINATI PEREZ
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A., HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A., ARTUR ROSSONI SISQUINI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA POR DÉBITO JÁ ADIMPLIDO. ORIGEM DO DÉBITO NÃO ESCLARECIDA PELO CREDOR. BAIXA ADMINISTRATIVA DEVIDA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA MANDATÁRIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PARTICIPANTE ATIVO NA COBRANÇA DE DÉBITOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido ADVOCACIA BELLINATI PEREZ, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou, solidariamente, a que se abstenha de promover novas cobranças em desfavor da parte autora referente ao contrato nº 42372 - 000000544121189, bem como promova a retirada de anotação de débito em atraso perante o Serasa. Sem contrarrazões pelo Autor, ora Recorrido.

(2). De início, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Recorrente, visto que era mandatário da instituição financeira e atuou ativamente como empresa de cobrança extrajudicial, procedendo à realização de cobranças em desfavor do consumidor, compondo, por consequência, a relação de consumo, por força do que dispõe o art. 7º, parágrafo único do CDC.

(3). Nesse sentido, considerando que demonstrada a irregularidade do débito que originou as cobranças impugnadas nos autos, pertinente o direcionamento de obrigação de fazer ao Recorrente para que cesse os expedientes respectivos, não merecendo quaisquer reparos a r. sentença.

(4). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)